Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLAREZA. REDUÇÃO DO VALOR. DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível falha na prestação do serviço da associação ré no cálculo devido capaz de justificar o pagamento de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Apelantes expõem fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de anulação ou reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. As partes entabularam contrato de socorro mútuo, assim, diante do furto do veículo, a associação obriga-se a ressarcir o valor do veículo.
4.1. Conforme os termos contratuais, incumbe aos associados a atualização do valor da Tabela FIPE, tendo em vista que essa informação subsidia o valor pago a título de quota. Assim, no caso de sinistro, o valor utilizado é o mesmo informado pelos associados.
4.2. Considerando a clareza dos termos contratuais, inclusivo o benefício da omissão da informação, não é possível o afastamento da cláusula citada.
5. O contrato estabelece ainda redução do valor nos casos em que o veículo é proveniente de leilão, fato comprovado pela parte ré. Não tendo a parte autora trazido documentos que afastam a legitimidade do documento juntado, não se desincumbiu do seu ônus probatório, sendo devida a redução.
6. Legítimas as cláusulas contratuais e o valor ofertado, não há que se falar em qualquer falha na prestação do serviço capaz de justificar a indenização pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010. CDC, art. 6o, 51.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2066984 da Relatoria da Desembargadora maria Isabel de Lourdes Silva na 2a Turma Recursal. Acórdão no 2052965 da Relatoria do Desembargador Marco Antonio do Amaral na 3a Turma Recursal.